Tribunal: TJDFT
Processo: 0715793-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715793-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA SILVA FERREIRA CARVALHO, THIAGO SILVA CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA LÚCIA SILVA FERREIRA CARVALHO e THIAGO SILVA CARVALHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0700280-62.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões, os agravantes defendem que a decisão combatida viola a Resolução no 318/2020 do CNJ, a qual dispõe que o auxílio emergencial, instituído pela Lei no 13.982/2020, não seja objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Assim, a quantia penhorada efetivamente representa verba alimentar, pois destinada à manutenção de seus sustentos, razão pela qual deve ser posta salvo de qualquer constrição. Defendem, em razão disso, a concessão do efeito suspensivo em face da probabilidade de provimento do recurso manejado, aliado ao risco de dano ao seu patrimônio e sustento. Ao final, no mérito, pugnam pelo provimento do presente recurso para reconhecer a impossibilidade de constrição de qualquer natureza em relação aos valores referentes ao benefício social recebido pelos ora agravantes. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. 1. Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. 2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Recurso provido. (Acórdão 1317554, 07443879220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUIZ DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. ASSISTÊNCIA GRATUITA DITA NECESSÁRIA EM FACE DE GENÉRICA POSSIBILIDADE DE EXIGIR A INSTRUÇÃO DO FEITO PROVA PERICIAL E POR EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. ARGUMENTOS NÃO IDÔNEOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. Constam documentos indicativos de a parte agravante e o núcleo familiar possuírem renda suficiente para se manterem, mesmo que ela tenha de efetuar o pagamento de custas processuais. Essa situação fragiliza a alegação de insuficiência econômica feita pela parte agravante. 3. Não confere idoneidade ao requerimento de gratuidade da justiça a simples menção a genérica possibilidade de realização de eventual perícia em instrução do feito. Manifesta inaptidão há, ainda, no argumento que encerra mera especulação de eventual sucumbência para fundamentar a concessão da benesse avidamente perseguida pela agravante. Isso porque a justiça gratuita é deferida diante da prova concreta de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1311487, 07334883520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes. 2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte a quo, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se a parte interessada comprovou os requisitos para usufruir da gratuidade de justiça, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1679850 SP 2017/0030537-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para a concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. No caso específico autos resta claro que os agravantes possuem renda mensal líquida de R$ 1.167,74 (Ana Lúcia) e R$ 915,32 (Thiago) (ID 25746302), sendo necessária a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça e conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. 2. LIBERAÇÃO DA PENHORA Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 87926255, na qual argumenta o(a) executado(a) que a penhora alcançou verbas decorrentes do recebimento de benefício do programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, instituído pela Lei 14.020/2020. Juntou documentos. É o breve relato. Decido. Os impugnantes comprovaram que recebiam benefício do Governo Federal referente ao programa de manutenção do emprego e da renda nas contas objeto de bloqueio (vide IDs 87926262 e 87926273). Não se vislumbra, ainda, outros créditos em conta. Assim, a única conclusão possível é de que tais valores são vertidos para o sustento da parte devedora e de sua família e, portanto, incide à hipótese a previsão do inciso IV do art. 833 do CPC. Entretanto, bem examinando os extratos de IDs 87926262 e 87926273, percebe-se que no mês em que ocorreu o bloqueio os executados contavam com saldo acumulado do mês anterior, no valor de R$ 170,89 para o executado THIAGO SILVA CARVALHO e de R$ 1.144,44 para a executada ANA LUCIA SILVA FERREIRA CARVALHO. A diferença entre o valor recebido a título de benefício no mês e o saldo em conta, acumulado, não configura verba impenhorável, exatamente porque a reserva do mês anterior passou a constituir economia. A respeito do tema, a Segunda Seção do STJ orienta que “...a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). Nesse sentido também julgados deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E ALIMENTÍCIA. QUANTIA REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família. 2. O saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manutenção da subsistência da família, e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente provido. (Acórdão 1200040, 07086437020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês para outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1277866, 07081332320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, fica resguardada a proteção apenas do valor referente ao último crédito do benefício em conta. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação. Após preclusão, expeçam-se alvarás de levantamento: a) em favor do exequente do valor de R$ 1.315,33, mais acréscimos; b) em favor do executado THIAGO SILVA CARVALHO do valor de R$ 1.045,00, mais acréscimos; c) em favor da executada ANA LUCIA SILVA FERREIRA CARVALHO do valor de R$ 1.045,00. Faculto às partes indicação dos dados bancários de sua titularidade ou, ainda, do advogado(a) com poderes para receber e dar quitação, a fim de que seja efetivada transferência eletrônica dos valores, nos termos do art. 906, p. u., do CPC. Tudo feito, retornem-se ao arquivo, nos termos da decisão de ID 33784619. Deferida a pesquisa por meio do SisbaJud foram bloqueados valores nas contas bancárias dos agravantes (ID 79300803 dos autos originários). Em razão disso, os agravantes apresentaram impugnação à penhora, a qual foi parcialmente deferida pela r. decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade de parte do saldo e desbloquear parte da quantia encontrada em suas contas bancárias. Conforme consignado na impugnação à penhora (ID 87926255 – autos originários) e identificado nos extratos bancários, os agravantes são beneficiários do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda instituído pela Lei no 14.020/2020, o qual é destinado ao enfrentamento do estado de calamidade pública gerado pela pandemia de COVID-19 (Coronavirus Disease 2019 – Doença do Coronavírus 2019). Nesse contexto, o egrégio Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 318/2020, que dispõe em seu art. 5o, in verbis: Art. 5o Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Parágrafo único. Em havendo bloqueio de valores posteriormente identificados como oriundos de auxílio emergencial, recomenda-se que seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu desbloqueio, diante de seu caráter alimentar. Assim, constata-se dos montantes movimentados nas contas bancárias dos agravantes, que as referidas verbas possuem natureza alimentar, por ser originada de benefício social ofertado pelo Governo Federal em razão do estado de calamidade pública gerado pela pandemia de COVID-19, o que evidencia a impenhorabilidade de tais valores. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COVID-19. IMPENHORABILIDADE. 1. O executado comprovou que parte do valor penhorado no juízo de origem tem natureza de verba alimentar, pois depositado sob a rubrica de auxílio emergencial do Governo Federal, destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social no período da pandemia de COVID-19. 2. Aplica-se, in casu, a recomendação emanada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o qual orienta que o valor recebido a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não será objeto de penhora, por se tratar de bem impenhorável na forma do art. 833, IV e X, do CPC c/c o art. 5o da Resolução/CNJ no 318/2020. 3. Recurso provido. (Acórdão 1338135, 07502884120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE SEGUNDO O CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. AUXÍLIO EMERGENCIAL. BENEFÍCIO SOCIAL. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 13.982/2020 E RESOLUÇÃO No 318/2020 DO CNJ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora ofertada pelo agravante, mantendo a penhora sobre os valores bloqueados em sua conta salário e em conta destinada ao recebimento de auxílio emergencial. 2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. No caso, segundo os dados concretos extraídos dos autos, afigura-se correta a manutenção da penhora efetuada, devendo ser adequado apenas o percentual de desconto efetuado, para 20% (vinte por cento) da renda líquida auferida pelo agravante. 3. O auxílio emergencial instituído pelo Governo Federal foi criado para assegurar renda mínima à população em situação mais vulnerável em virtude da pandemia da Covid-19, sendo o benefício no valor de R$600,00 garantido a todos que se enquadrem nos critérios da Lei no 13.982/2020.O benefício possui caráter alimentar e se destina a garantir o mínimo existencial aos brasileiros atingidos pelos efeitos nefastos da pandemia. A referida verba se enquadra como impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e a ela não pode ser aplicada a mesma lógica da flexibilização da penhora sobre salários, por seu valor apenas ser suficiente para garantir a subsistência. No caso, identificado o recebimento do auxílio emergencial, por ter a verba caráter alimentar e se destinar a garantir o mínimo à subsistência, impõe-se o seu imediato desbloqueio, de forma integral, não se admitindo que parcela desse auxílio seja penhorada. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1311064, 07269945720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desse modo, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 21 de maio de 2021 19:48:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador